Tribunal: TJSP
Processo: 2221836-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento de sentença lançada em ação de inexistência de débito c.c. danos morais - insurgência contra a decisão que julgou improcedente a impugnação da agravante – inconformismo injustificado eis que a agravante não controverteu o valor cobrado pela agravada – defesa fundada na alegação de que os advogados não estão sujeitos à sanção por litigância de má-fé

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento de sentença lançada em ação de inexistência de débito c.c. danos morais - insurgência contra a decisão que julgou improcedente a impugnação da agravante – inconformismo injustificado eis que a agravante não controverteu o valor cobrado pela agravada – defesa fundada na alegação de que os advogados não estão sujeitos à sanção por litigância de má-fé no exercício da profissão - discussão que não tem espaço nesta sede de cumprimento de sentença - decisum mantido - recurso improvido.*